Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706520-96.2019.8.07.0001 REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MARQUES SANTOS RECORRENTE: ADRIANA MARQUES SANTOS, ALINE SEEGER SANTOS, GLAUCO VINICIUS SANTOS, IZABEL CRISTINA SANTOS CARBONE, JOSEMAR LOPES DOS SANTOS, LINDINALVA MAIA DE MATOS, MARCUS VINICIUS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATANTE IDOSO. INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. I – O procedimento ordinário para a declaração da incapacidade para a prática de atos da vida civil, diante da evidente gravidade de seus efeitos, impõe diversas etapas até a prolação da sentença declaratória. Além disso, a declaração judicial pode estabelecer uma gradação da incapacidade jurídica, diante do alcance do comprometimento mental do interditando. II – Diante de seu conteúdo vago e inconclusivo, o documento acostado aos autos não se reveste de força necessária a atestar a sustentada incapacidade do contratante para contrair novo empréstimo, renegociando anteriores mútuos. III – A conduta abusiva prevista no art. 39, IV, do CDC não é presumida, devendo haver alicerce probatório que indique a fraqueza ou ignorância do consumidor e, ainda, de que forma as circunstâncias de idade, saúde, conhecimento ou condição social foram determinantes para a alegada abusividade. IV – A senilidade e a enfermidade apresentada pelo tomador do empréstimo no momento da contratação objeto da controvérsia, por si só, não constituem elementos suficientes para se inferir a falta de capacidade de compreender os termos do acordo firmado, sobretudo considerando a inexistência de relatos de prodigalidade ou de má administração de seu patrimônio. V – O fato de o contratante ultrapassar sua capacidade de pagamento, por si só, não implica o reconhecimento de nulidade de cláusulas contratuais por abusividade, a qual deve ser demonstrada, de maneira específica, por quem alega. Nessa linha, esta Corte de Justiça possui diversos julgados no sentido de que, não obstante reconhecida a situação de superendividamento da parte, remanesce a necessidade de adimplir a obrigação contraída, limitando-se, todavia, os descontos efetuados a percentuais que possibilitem a manutenção das suas necessidades básicas. VI – Deu-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 39, inciso IV; 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 1°, incisos II e III, da Constituição Federal; bem como 4o e 96, estes do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), sustentando que o acórdão tem fundamentação jurídica em desacordo com o CDC; não considerou o princípio da dignidade da pessoa humana, a vulnerabilidade do de cujus, a má-fé contratual, a abusividade, a onerosidade excessiva, que colocou o consumidor em desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé e equidade e daí decorre a violação dos demais dispositivos legais fundamentados, que justificam a nulidade do contrato em discussão. Invoca dissenso jurisprudencial quanto aos pontos, colacionando julgados do TJMG e do TJRJ para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy (OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, pois os recorrentes não indicaram qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “incide o óbice da Súmula n. 284/STF na espécie, uma vez que não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre, aplicando-se, por conseguinte, a referida Súmula: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 4. Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC, a petição do recurso especial deve conter a "demonstração do cabimento do recurso interposto". 5. Sendo assim, o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador.” (AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020) (g.n.). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à indicada ofensa aos 51, inciso IV, do CDC; bem como 4o e 96, ambos do Estatuto do Idoso, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao suposto malferimento do artigo 39 do CDC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto a falta de comprovação da incapacidade civil do contratante e também quanto a ausência de abusividade do contrato objeto da lide, decorreu da análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O recurso especial também não comportaria seguimento no tocante ao indicado malferimento do artigo 1o da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “A argumentação de violação de dispositivo constitucional não pode ser conhecida, pois é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.”. (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020). Ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1879043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009